Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART.2o,3o E 14. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA. ATUAÇÃO CONFORME DEVER LEGAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART 13. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICO. ART.25. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELO IMPROVIDO.

1. In casu, buscam os autores, ora apelantes, a responsabilização solidária dos réus/apelados em razão de supostos danos morais por estes causados a partir de erro de diagnóstico de doença dirigido a uma das requerentes menor; e de suspeitas de maus tratos e abuso sexual imputadas por profissional médica aos pais da criança, os quais teriam se submetido, assim, a situação vexatória.
2. À luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o, CDC, a responsabilidade civil do hospital requerido é objetiva, na exata dicção do art. 14 do mesmo Diploma Legal. Por outro lado, a responsabilidade do profissional médico, ante a natureza de sua atividade, a qual comporta obrigação meio, é subjetiva, devendo ser analisada conforme previsão da Codificação Civil vigente (art. 927, Código Civil). Assim, para que o médico seja responsabilizado pelo dano, necessário se faz a comprovação não só da conduta ilícita por ele praticada, do dano por ele causado e do nexo de causalidade entre o ato ilícito e prejuízo gerado, mas também dos elementos subjetivos da responsabilização, quais sejam o dolo e/ou a culpa.
4. No caso dos autos, a médica plantonista agiu no estrito cumprimento do seu dever legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, prevê que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão, obrigatoriamente, comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Ademais, a médica pediu que fossem realizados exames de sangue durante o seu plantão, a fim de investigar possíveis doenças na menor. Ressalte-se, ainda, que a recorrida foi substituída no plantão por outro médico, motivo pelo qual a médica não teve ciência do resultado do exame, muito menos controle sobre os parâmetros deste.
5. Afastada a culpabilidade dos médicos que atenderam a menor, uma vez que agiram conforme orienta a previsão legal e de acordo com o Código de Ética de Medicina o qual prevê, em seu artigo 25, que o médico deve denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
6. Ainda que a família tenha sofrido abalos de ordem psicológica diante da situação, ante a ausência de culpa médica e pela não verificação de ato ilícito, afastada está a responsabilização civil da parte requerida, razão pela qual não deve ela indenizar os autores.
8. Recurso conhecido e improvido.